Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732392-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRANCALHÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. PROTESTO POR EDITAL. REGULARIDADE. 1. Não demonstrado que o devedor fiduciante informou a alteração de seu endereço à instituição financeira, escorreito o protesto efetuado pelo credor fiduciário, via tabelionado situado no endereço do contrato, para prova da mora. 2. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §1o, da Lei 9.492/97, defendendo que o protesto lavrado é irregular, porquanto informou sua alteração de endereço e a recorrida promoveu a notificação para constituição em mora no endereço desatualizado. Acrescenta que, após única tentativa de notificar a recorrente, sem esgotar todos os meios passíveis e em posse do endereço atualizado, o banco, de forma irregular, promoveu o protesto do débito com indicação de intimação por edital. Suscita a nulidade do protesto, em razão da inexistência de constituição em mora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, requerendo a minoração da verba honorária pelo critério da equidade, em razão da baixa complexidade do caso em tela; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam feitas as futuras publicações e intimações em nome de SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta ao artigo 14, §1o, da Lei 9.492/97, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.3398.356/MG (Tema 921), de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e 30/03/2016, concluiu que: “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não deve subir o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023